Tribunal: TJBA
Processo: 8002505-81.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002505-81.2018.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s):

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
INCIDÊNCIA DO
TEMA 1002 DO STF.
OCORRÊNCIA DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I
-
Após o julgamento do Recurso Extraordinário n.º
1.140.005/RJ – Tema 1002, v
ieram-me os autos para os fins do art. 1.030, II do CPC/2015, que prevê o encaminhamento do
“
processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
".

II -
Saliente-se, de logo, que a matéria objeto deste confronto, em sede de juízo

de

retratação,

restringe-se, tão

somente,

ao

consectário

legal da
pretensa
condenaçã
o

da
Fazenda Pública
, inserto no dispositivo retromencionado,
relacionado ao TEMA 1.002
, posto ter sido

es
t
e o tema julgado pelo STF, com natureza de repercussão geral, sendo ele, inclusive, o único objeto litigioso inserido nas razões do
R
ecurso
E
xtraordinário interposto pela Defensoria Pública estadual.

III
– Consoante o
preconizado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, consid
era-se
devida a condenação do Estado vencido

na verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, para que seja aprimorada a prestação jurisdicional, através de aplicação em fundo específico para este fim, conforme orientação do TEMA 1.002 DO STF.

IV
– Reforma-se o acórdão de
id. 42581816,
determinando,
a
o
Estado da Bahia
, o pagamento do ônus sucumbencial em favor da DPE/BA.

V
– ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
,
no exercício do
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, limitando-se à matéria discutida
,
REFORMAR
o acórdão de
id. 42581816
,

para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

S
alvador, data registrada no sistema.